Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual Civil. Agravo de instrumento. Alimentos. Prestação in natura. Compensação. Consentimento do credor. Não comprovação. Instrução probatória. Necessidade. Efeito suspensivo à impugnação a execução. Requisitos. Preenchimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de compensação dos alimentos pagos in natura com o montante cobrado em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar o preenchimento dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença e para compensação de alimentos pagos in natura com a verba alimentar.

III. Razões De Decidir
3. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença é possível, desde que atendidos os requisitos do art. 525, § 6o do CPC: requerimento do impugnante, garantia do juízo, fundamentação relevante e perigo de dano.
4. Na hipótese, restaram preenchidos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, pois o agravante apresentou fiança bancária acrescida de 30%, há relevante fundamentação e perigo de dano.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a compensação de alimentos pagos pelo devedor, desde que haja consentimento do credor e que os valores sejam relativos ao menor.
6. Na hipótese, há prova de que houve concordância expressa da parte agravada com a manutenção dos valores nos moldes praticados, reconhecendo que o reajuste da pensão seria destinado ao custeio do plano de saúde, que, ordinariamente, sofre correção, o que evidencia a existência de acordo entre as partes, bem como a boa-fé do agravante, que arcou com despesa essencial à manutenção da saúde do menor, finalidade precípua da verba alimentar.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso provido para atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecida a compensação entre os valores cobrados e os alimentos prestados in natura e promover a redução correspondente no quantum debeatur objeto do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: “1. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença é possível, desde que atendidos os requisitos do art. 525, § 6o do CPC: requerimento do impugnante, garantia do juízo, fundamentação relevante e perigo de dano. 2. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, para que seja admitida a compensação impõe-se a demonstração de que houve consentimento do credor e que os valores sejam relativos ao menor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 6o.